Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-29.2024.8.11.0033
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001386-29.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROFLORESTAL STOLZ LTDA - CNPJ: 09.446.695/0001-04 (APELADO), PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR JUNIOR - CPF: 947.237.102-72 (ADVOGADO), EDESON DUMMER BUSS - CPF: 250.449.741-53 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA POR MENSAGENS DE
WHATSAPP
. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. DEVER LEGAL DE EXIBIÇÃO. REVELIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude d
a sentença que julgou procedente pedido de produção antecipada de provas para determinar a exibição de contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado entre as partes, com condenação em custas e honorários advocatícios.

2.
O apelante sustentou ausência de interesse de agir, ao argumento de que não houve requerimento administrativo formal prévio para apresentação do documento.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

a
falta
de notificação extrajudicial formal afasta o interesse de agir na ação de produção antecipada de provas destinada à exibição de contrato comum às partes, quando há prova de tentativa extrajudicial e de resistência do detentor do documento.

III. Razões de decidir

4.
O interesse de agir decorre da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, podendo a pretensão resistida ser demonstrada por meios idôneos diversos de requerimento administrativo formal.

5.
As conversas por WhatsApp juntadas aos autos comprovam a tentativa de obtenção extrajudicial do contrato e a inércia do apelante, o que basta para caracterizar a resistência à pretensão.

6.
O contrato de compra e venda é documento comum às partes, e seu dever de exibição decorre diretamente do art. 399, III, do CPC.

7.
A revelia do requerido e a apresentação intempestiva da contestação reforçam a necessidade da medida judicial.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A
falt
a de requerimento administrativo formal não afasta o interesse de agir na ação de produção antecipada de provas para exibição de documento comum, quando a pretensão resistida estiver demonstrada por comunicações entre as partes e pela inércia do detentor do documento.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 381, II e III, 382, § 2o, 399, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

Tema
STJ n.
648
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edeson

Dummer
Buss
em
virtude
da sentença proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por
Agroflorestal
Stolz
Ltda
.

A
Juíza de primeiro grau
determin
ou
que o
apelante
apresent
ass
e, no prazo de
15 (
quinze
)
dias, o
C
ontrato de
C
ompra e
V
enda celebrado entre as partes relativo ao imóvel rural denominado "Fazenda
Stolz
", sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos que com o documento seriam provados, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado,
o Apelante sustent
ou que

a empresa Apelante é carecedora da ação por falta
de interesse de agir
.

A
rgumento
u
que a Apelada não teria comprovado requerimento administrativo prévio formal
.

Segundo argumentou, o pedido administrativo
seria indispensável à propositura de ação de exibição de documentos, co
nforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.349.453/MS, afetado sob o Tema 648 do regime dos recursos repetitivos.

Com base nessa premissa, requer
eu o provimento do apelo para
extin
guir
o feito sem resolução do mérito, por carência de ação.

Contrarrazões no ID
344294881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
a
Agroflorestal
Stolz
Ltda
.

ajuizou a Ação de Exibição de Documentos em desfavor de
Edeson

Dummer
Buss
ao argumento de que,
em março de 2020,
celebr
aram

o

C
ontrato de
C
ompra e
V
enda d
a Fazenda
Stolz
, cujas tratativas foram conduzidas
pelo patrono do réu/apelante
por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.

N
arr
ou que
as minutas do instrumento
foram enviadas pelo aplicativo de mensagens, tendo sido orientado
ao representante legal da empresa Apelada
que providenciasse

a impr
essão d
e
02 (
duas
)
vias,
seguida da
assina
tura
com o

reconhec
imento de
firma e
, por fim, que
as remetesse pelos Correios, comprometendo-se a devolver uma das vias assinada.

A
rgumentou que
cumpriu o combinado, expediu os documentos,
mas
nunca recebeu o seu exemplar de volta.

Diante das tentativas infrutíferas de obter
a sua via d
o instrumento por vias amigáveis, ingressou com a ação.

O Apelante
/réu
foi citado em 12
/12/
2024, mas apenas apresentou contestação em 20
/08/
2025,
isto é,
fora do prazo legal, o que motivou a decretação de sua revelia.

Na
sequência, foi prolatada a
sentença
recorrida.

A
Juíza sentenciante aplicou os efeitos da revelia com temperamento, nos termos do art. 382, §2o, do C
PC
, e reconheceu preenchidos os requisitos do art. 381, incisos II e III, do mesmo diploma, notadamente a
possibilidade de que o prévio conhecimento do contrato justifique ou evite o ajuizamento de ação futura ou viabilize a autocomposição entre as partes.

Considerou, ainda, que as conversas via WhatsApp juntadas
com a petição inicial
comprovavam a tentativa d
e
a Apelada obter o documento extrajudicialmente, sem êxito.

Assim, acolheu ao pedido autoral e fixou
o prazo de
15 (
quinze
)
dias
para que o apelante apresente
o
C
ontrato de
C
ompra e
V
enda
d
o imóvel rural denominado "Fazenda
Stolz
", sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos que com o documento seriam provados
.

A controvérsia recursal cinge à verificação da presença do interesse de agir da Apelada para o manejo da ação de produção antecipada de provas, especificamente quanto à existência de pretensão resistida suficiente a justificar a via judicial, diante da
falta
de notificação extrajudicial formal dirigida ao Apelante.

Com efeito, o
interesse de agir, como condição da ação, exige a demonstração da utilidade e da necessidade da tutela jurisdicional, aferidas a partir da existência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a intervenção do Estado-Juiz.

No âmbito das ações de exibição de documentos, o Superior Tribunal de Justiça
firmou
a tese
n
o Tema 648,
e
condicionou a presença do interesse de agir à comprovação de relação jurídica entre as partes, de prévio requerimento administrativo e da recusa ou inércia da parte demandada em prazo razoável.

Tal exigência tem por finalidade evitar que a via judicial seja utilizada de forma precipitada, sem que a parte adversa tenha tido oportunidade de atender ao pedido
de forma voluntária
.

A despeito disso
, a aplicação desse entendimento não pode ser realizada de forma mecânica e divorciada das particularidades do caso concreto.

A exigência de requerimento administrativo formal, por carta com aviso de recebimento ou instrumento equivalente, tem por escopo demonstrar que houve pedido inequívoco e que este foi recusado ou ignorado em prazo razoável.

Quando a resistência à pretensão resulta evidente do próprio conjunto probatório, seja por comunicações entre as partes, seja pela postura omissiva do detentor do documento, o rigorismo formal da exigência cede ao imperativo da efetividade jurisdicional.

No caso, os documentos juntados com a inicial, notadamente as conversas via WhatsApp, demonstram de forma suficiente que a Apelada buscou,
de maneira
reiterada e por via direta de comunicação com o Apelante, obter o instrumento contratual
; contudo, não
logr
ou
êxito.

A natureza digital das tratativas, que permeou toda a negociação do negócio jurídico subjacente desde sua origem, impõe que o standard probatório da pretensão resistida seja aferido à luz da realidade dos meios de comunicação contemporâneos, não se podendo exigir formalidade superior àquela adotada pelas próprias partes na condução de seus negócios.

Acresce que o contrato de compra e venda cujo instrumento se busca exibir é documento de natureza essencialmente bilateral, comum às partes nos termos do art. 399, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, e
m se tratando de documento comum, o dever de exibição decorre diretamente da lei, e a recusa ou a inércia injustificada do
detentor não encontra amparo jurídico, sendo inaplicável, por expressa determinação legal, qualquer das hipóteses que autorizariam a escusa.

Nesse contexto, a exigência de requerimento administrativo formal adquire contornos ainda mais flexíveis, porquanto o detentor do documento deveria tê-lo
entregado
espontaneamente, independentemente de qualquer provocação formal.

Recorda-se que, c
itado,
o Apelante
quedou
silente
durante todo o prazo legal,
e
deix
ou
de apresentar o instrumento contratual ou de oferecer qualquer justificativa plausível para sua retenção, o que
evidencia
, de forma eloquente e autônoma, a pretensão resistida que autoriza e legitima o manejo da ação.

A
liás, a peça defensiva (
apresentada intempestivamente
)
e
as raz
õ
es do
recurso, que insiste
m
em negar a evidência dessa resistência, apenas reforçam a conclusão de que a via judicial era, no caso, a única
forma
disponível à Apelada.

De mais a mais, c
umpre consignar que a tese deduzida pelo Apelante n
o
recurso é materialmente idêntica àquela apreciada e rejeitada em casos análogos envolvendo o mesmo Apelante, nos Processos n.o 1001384-59.2024.8.11.0033 e n.o 1001381-07.2024.8.11.0033,
de relatoria da Desa.
Serly
Marcondes Alves,
ambos com trânsito em julgado, nos quais se firmou entendimento de que a
falt
a de requerimento administrativo formal não afasta o interesse de agir quando demonstrada a comunicação entre as partes e a resistência pela inércia do detentor do documento, e de que documento comum às partes deve ser exibido, sendo inaplicável a recusa prevista no art. 399, inciso III, do C
PC
.

A ciência do Apelante acerca desses precedentes, associada à reiteração literal da mesma tese recursal em demanda de objeto idêntico,
evidencia conduta processual que extrapola o legítimo exercício do direito de recorrer, aproximando-se da litigância temerária a que alude o art. 80, inciso VII, do Código de
Ritos
.

A despeito disso, d
eix
o
de aplicar a sanção correspondente,
à míngua
de pedido expresso formulado pela parte Apelada
,
reputando-se suficiente o registro do padrão de comportamento para fins de formação do contexto decisório dos processos correlatos.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026